Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos formuladas na exceção de pré-executividade na qual a agravante pretende, a declaração de nulidade do contrato de locação. 1.1. Afirma que o contrato foi celebrado por pessoas alheias ao Estatuto Social da agravada.
2. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. 2.1. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. 2.2. Consiste em medida que possibilita ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício.
3. No caso, a alegação de nulidade do contrato de aluguel exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese. 3.1. Ao contrário do alegado pela agravante, as provas juntadas aos autos demonstram a higidez do contrato efetuado, porquanto há procuração juntada aos autos, outorgada pela agravada, conferindo poderes a Vanessa Lima De Brito Morais. 3.2. Ademais, a agravante, em momento algum, alega que deixou de efetivar o contrato de locação ou que não usufruiu do imóvel. Pelo contrário, pela leitura da ação de conhecimento, percebe-se que a agravante ocupou o imóvel e, portanto, deve arcar com as contraprestações advindas do contrato de aluguel.
4. Agravo de instrumento improvido.